Tribunal: TJDFT
Processo: 0705168-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. RÉU REVEL. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. RENOVAÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS. INFOJUD. ÚLTIMA BUSCA. TRANSCURSO DE TEMPO. RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE.
1. No caso, em razão de ter sido decretada a reveria do réu nos autos de origem, desnecessária a intimação para oferecimento de contrarrazões, nos termos do artigo 346 do Código de Processo Civil.
2. A execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, concorrendo a consulta aos sistemas informatizados para a pesquisas de bens e ativos em nome da parte devedora como mecanismo de expressiva relevância para o alcance da satisfação dos créditos a serem executados, observado o viés processual cooperativo de atuação que também deve marcar a atuação jurisdicional no âmbito do processo executivo.
3. Na legislação não há limitação para reiteração de pesquisa de ativos financeiros por meio dos sistemas cadastrais informatizado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso.
4. Autoriza-se a consulta e/ou sua renovação nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como é o caso do INFOJUD, se a diligência postulada ainda não foi realizada ou, acaso já tenha sido, foi feita a um tempo considerável em que haja a possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada. Precedentes TJDFT.
5. Recurso conhecido e provido.